Tribunal: TJMT
Processo: 0012129-09.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012129-09.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 08.643.681/0001-18 (APELADO), ZELIA MARIA MELO FREIRE - CPF: 153.177.141-68 (APELADO), BRUNO PAULO SCHIMBERGUI SANDES DE MELO - CPF: 072.105.164-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PESSOAL

REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal

n
.
12129-09.2015.811.0041 – (Código 975933
),

proposta em desfavor da DIGITAL TECNOLOGIA LTDA, julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 267, III do CPC/73 (artigo 485, III, do CPC/15).

O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, alega que não houve a dupla intimação pessoal para promover o prosseguimento do feito na forma do artigo 485, § 1
o
do CPC.

Sustenta que, não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito. E, que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional.

Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020